Tribunal: TJMT
Processo: 1008791-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008791-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO SPE LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Residencial Jardim do Lago SPE LTDA, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001323-45.2021.8.11.0021, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão de todos os atos de lançamento de IPTU/2021 sobre os imóveis de titularidade da Agravante, referente ao loteamento urbano “Residencial Jardim do Lago”.
A Recorrente sustentou, em síntese, que o não pagamento do IPTU, sobre os imóveis da sua titularidade, cuida-se, na realidade, de uma forma de pagamento pela desapropriação, previsto em um acordo firmado entre a Agravante e o Município de Água Boa, e não de isenção fiscal.
Pontuou que:
(...) da leitura atenta do “Termo de Acordo” conclui-se que NÃO HOUVE PAGAMENTO EM ESPÉCIE pela desapropriação, mas permuta por asfalto de dois pequenos trechos de rua, bem como lançamento de IPTU somente após a venda dos lotes, ou seja, cobrança somente dos terceiros adquirentes. Portanto, não é SUBSÍDIO ou ISENÇÃO, mas PAGAMENTO na forma acordada com base em lei específica - LEI MUNICIPAL no 1.177, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
Defendeu, então, possuir direito líquido e certo, “fundado em Lei Municipal e Acordo, em não sofrer lançamento de IPTU do loteamento ‘Jardim do Lago’”.
Postulou, liminarmente,
a) seja recebido o presente Agravo e, conforme preceitua o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento da liminar pleiteada no mandado de segurança, com o fim de suspender todos os atos de lançamento de IPTU/2021 em nome da empresa agravante, até julgamento final deste recurso, estando presentes os requisitos do inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009; (...).
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, o não pagamento do tributo, conforme estampado no referido acordo, acaba, na prática, por encerrar uma forma de isenção, ou uma suspensão, do IPTU.
Ocorre que essas medidas somente podem ser autorizadas por lei específica, conforme exige o artigo 150, § 6o, da CRFB e o artigo 97, inciso VI, do CTN, em interpretação conforme a constituição.
Veja-se que o texto constitucional fala expressamente em lei específica, ou seja, instrumento normativo que possua todos os elementos suficientes e necessários para a correta identificação do seu âmbito de abrangência (sujeito isentante, sujeitos beneficiados, hipóteses de isenção, quantificação da desoneração, momento e território do benefício).
Nesse contexto, verifica-se que a Lei Municipal n. 1.177/2012 (que “autoriza o Chefe do Poder Executivo a desapropriar por Utilidade Pública e ou Permutar Imóveis Urbanos e dá outras providências”) e, consequentemente, o referido termo de acordo, nos quais se agarra a Recorrente, para justificar a sua pretensão, não podem ser considerados lei específica, para fins de desoneração tributária, ainda que sobre o argumento de contraprestação à desapropriação administrativa.
De outro giro, tenho que o noticiado “pagamento” da indenização pela desapropriação, por meio da indevida desoneração tributária, viola outro dispositivo constitucional, qual seja, o artigo 5o, inciso XXIV, ao dispor que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”, como ocorre na desapropriação para fins de reforma agrária, em que a indenização será em títulos da dívida agrária.
A mencionada manobra – o pagamento da desapropriação pela desoneração tributária – afronta, também, o artigo 182, §3o, da CRFB, porquanto esta regra determina que “as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”.
Logo, dos dispositivos constitucionais, acima citados, não se extrai que a indenização pela desapropriação urbana será paga com desoneração tributária, mas, sim, através de prévio e justo pagamento em dinheiro.
Conclusão, aliás, que se colhe, também, da exegese do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
Diante desse cenário, parece-me que agiu com acerto o Juízo a quo, ao indeferir a medida liminar no bojo do writ de piso, de sorte que não verifico, nessa etapa perfunctória, a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.